Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO MORAL. CONTRATAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. PREJUDICIALIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. SÚMULA 381 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. A coação apta a viabilizar a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento deve ser de tamanha gravidade a intimidar e influenciar a vítima a realizar negócios jurídicos contra a sua vontade, sob fundada ameaça de sofrer dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens, devendo ser consideradas, ainda, as circunstâncias dos fatos e as características da vítima, e desconsiderados o simples temor reverencial e o exercício normal de um direito.
2. A coação demanda necessária comprovação do alegado vício de consentimento, não presumível, incumbindo à parte autora o ônus probatório, o que não ocorreu na espécie.
3. Verificando que o contrato de seguro prestamista contendo todas as informações necessárias foi devidamente subscrito pela parte, não há que se falar em nulidade sob o argumento de ausência de autorização expressa.
4. É vedado ao magistrado, em contratos bancários, conhecer de ofício acerca de cláusulas abusivas (Súmula 381 do STJ), quando o recorrente não delimita de modo específico e individualizado as cláusulas consideradas abusivas, limitando-se à impugnação genérica. Bem como há dependência e prejudicialidade com o pedido de nulidade de negócio jurídico.
5. Não há que se falar em juros abusivos, tampouco em revisão, quando os juros estão na média cobrada pelo mercado à época da assinatura do contrato.
6. A capitalização de juros é admitida na Cédula de Crédito Bancário, consoante dispõe a Lei 10.931/2004, art. 28, §1o; bem como, nos termos do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto nas Súmulas 539 e 541 que dispõe, respectivamente: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
7. Em observância a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
8. Recurso conhecido e improvido.